Tribunal: STF
Processo: AI 258870
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: O acórdão recorrido limitou-se a interpretar
os dispositivos do CTN que tratam de responsabilidade tributária. A
controvérsia, portanto, mostra-se destituída da implicação
constitucional que a agravante insiste em lhe atribuir, o que
impossibilita a admissão do recurso extraordinário
Agravo regimental desprovido.